Tribunal: TJES
Processo: 5000395-92.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000395-92.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: FABIANO DE SOUZA SILVA
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000395-92.2021.8.08.0026

RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO ESTADO DO ES (DER/ES)

RECORRIDO: FABIANO DE SOUZA SILVA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por FABIANO DE SOUZA SILVA em face de DETRAN, na qual narra, em síntese, que ao tentar providenciar o licenciamento de sua moto, não consegui realizá-lo, pois descobriu que havia uma multa sobre ato praticado na cidade de Colatina/ES, referente a um veículo com as mesmas características de sua motocicleta, acreditando se tratar de placa clonada.

Em contestação (ID. 4461148), o Requerido arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, bem como o litisconsórcio passivo necessário. No mérito, sustentou a inadequação do Autor à conduta em casos de suspeita de clonagem, pela não comprovação da existência de veículo clone, ademais, sustenta ainda ausência de danos morais causados pela autarquia,

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4461161), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o
meritum causae
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para determinar a retirada da Multa (DER-ES-108200-PM30579709-6599/02) vinculada ao prontuário do Requerente, bem como da despesas relacionadas a autuação, como o rebocamento, deslocamento e estadia do veículo apreendido, como constatado no ID 6344022, p. 19.

Irresignado, a parte Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado (ID. 4461164) alegando prescrição do direito do autor de ajuizar ação contra ente da Fazenda Pública, em observância ao artigo 1º do decreto-lei nº 20.910/32, bem como que ocorreu julgamento
extra petita,
na medida em que o juízo de piso anulou o Auto de Infração sem que este fosse pedido expresso da parte Autora.

Uma vez interposto o recurso, a parte Requerente, ora Recorrida, apresentou contrarrazões (ID. 4461167). Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A Recorrente alega, no Recurso Inominado, a ocorrência prescrição da pretensão autoral, com base no que dispõe o artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/32,
in verbis:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No entanto, tendo em vista que a referida alegação se deu somente no contexto recursal, ultrapassada a fase instrutória, não tendo o Recorrente sustentado a ocorrência de prescrição em sede de contestação, tenho que observar que tal situação configura inovação à lide, e por isso, há impossibilidade de apreciação da tese.

Assim, acompanhando o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a inovação recursal é vedada em razão da preclusão consumativa, torna-se incabível a análise do argumento exposto somente em sede recursal. Nesse sentido são os julgados:

PROCESSUAL CIVIL - PRESCRIÇÃO - VÍCIO ALEGADO SOMENTE EM RECURSO INTEGRATIVO - INOVAÇÃO RECURSAL - MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO - 1- Na hipótese dos autos, nota-se que a parte pretende que a questão referente à prescrição seja analisada sob o argumento de que tal matéria de ordem pública foi suscitada quando da interposição de Embargos de Declaração na instância a quo.
2- Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mesmo as questões de ordem pública não podem ser objeto de análise em Embargos Declaratórios, caso não apresentados no momento processual oportuno, tendo em vista a impossibilidade de inovação de tese na ocasião do manejo do recurso integrativo.
3- Agravo Interno não provido. (STJ - AGInt-REsp 1779489/CE - 2ª T. - Rel. Min. Herman Benjamin - DJe 18.10.2019 )

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - ACORDÃO IMPUGNADO - FUNDAMENTO NÃO ATACADO - INOVAÇÃO RECURSAL - DESCABIMENTO - 1- Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista (Enunciado Administrativo 3). 2- Incide a Súmula 283 do STF, em aplicação analógica, quando não impugnado fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido.
3- A inclusão de novo argumento para a reforma do acórdão em sede de agravo interno configura inovação recursal, incabível em razão da preclusão consumativa.
4- Agravo interno desprovido. (STJ - AGInt-AG-REsp 772740/MG - (2015/0216633-1) - 1ª T. - Rel. Gurgel de Faria - DJe 08.09.2020 )

Ademais, aduz o Recorrente que o julgamento da lide foi além dos pedidos elencados na exordial, pois, em que pese a sentença tenha anulado o auto de infração
, isto não foi pleiteado pelo autor.

Entretanto, entendo que não há que se falar em julgamento
extra petita,
tendo em vista que a fundamentação da sentença ocorreu através dos elementos que são relacionados de forma intrínseca ao pleito exordial, decorrendo de uma interpretação lógico-sistêmica da pretensão autoral, ainda que não expressamente formados pela parte requerente. Neste sentido, é o entendimento do C. STJ sobre o tema, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REGIME PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AFRONTA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. 1. Quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita a decisão da Corte de origem que aprecia o pleito inicial interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.188.230/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1º/4/2019.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, "não há de se falar em ofensa à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição da República) e ao enunciado 10 da Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando não haja declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais tidos por violados, tampouco afastamento desses, mas tão somente a interpretação do direito infraconstitucional aplicável ao caso, com base na jurisprudência desta Corte" (AgInt no REsp 1.825.757/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 20/11/2019). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.037.497/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)
(grifei)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO URBANO. REAJUSTE DE TARIFA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO QUE SE BASEOU NOS FATOS E PROVAS DOS AUTOS. LAUDO PERICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, depreende-se dos autos que o Tribunal de origem, de modo fundamentado, tratou da questão suscitada, portanto, de modo integral a controvérsia posta.
2. Não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial.
[...] 6 . Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.127.497/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.)
(grifei)

Assim, não há que se falar em julgamento
extra petita,
uma vez que, para que seja determinada a retirada da multa, conforme pleiteado na exordial, necessária a anulação do Auto de Infração, já que não se tem como saber, ante a ausência de documentos comprobatórios trazidos pela Recorrente, quem é o real infrator. Nesse sentido, coaduno com o Magistrado de piso no que segue:

“[...] Ademais, no mesmo dia da autuação, consta informações de Rebocamento, quilometragem percorrida e também estadia do veículo.

Ocorre que, apensar de os Requeridos buscarem impor o ônus ao Requerente em comprovar que de fato trata-se de hipótese de clonagem, demonstrando que a motocicleta realmente encontra-se na posse do demandante, entendo que os Requeridos não se desincumbiram de seu ônus probatória em relação ao processo administrativo de autuação.

Os Requeridos apresentaram contestações, porém não juntaram documento algum a fim de comprovar a regularidade do auto de infração e do processo administrativo, como as notificações de autuação e de penalidade.

Sendo assim, entendo demasiadamente oneroso ao Requerente ter que provar que não praticou a infração se os Requeridos não comprovam que o autor teria praticado a infração, haja vista que houve o rebocamento do suposto veículo, o que facilitaria na identificação de quem estava na posse da moto.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)